Tribunal: TJES
Processo: 5029155-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029155-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRENDA DA SILVA GOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029155-53.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: BRENDA DA SILVA GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.

AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS EM DIFERENTES COMARCAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DISTRIBUÍDA EM DATA POSTERIOR. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, alega a parte autora adquiriu junto a Requerida passagem aérea com destino final à Foz do Iguaçu - PR, contudo, na conexão operada no aeroporto de Viracopos, teve seu voo cancelado por necessidade de manutenção, de modo que somente conseguiu chegar ao seu destino no dia seguinte, sofrendo assim, prejuízos em decorrência do atraso. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 814,70 (oitocentos e quatorze reais e setenta centavos) e morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre as ações propostas, caracterizando litispendência; (ii) determinar os efeitos do trânsito em julgado da ação posterior sobre a presente demanda; (iii) no mérito, verificar a responsabilidade da requerida pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo autor, em razão do atraso do voo, e, sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De fato, é idêntica a presente demanda em relação ao processo nº 5036047-11.2023.8.08.0024 (Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível), possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

6. Destarte, ainda que a referida ação tenha sido ajuizada anteriormente à presente, percebe-se que já houve naquela a prolação de
sentença e a certificação de trânsito em julgado com o consequente arquivamento, ante o reconhecimento de quitação integral. Sendo assim, o resultado da presente ação não pode ser outro senão o reconhecimento da litispendência na forma do artigo 337 do CPC, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.

7. Nesse sentido, de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas, de modo que dispõe o art. 505, do Código de Processo Civil, que “
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.

8. Ainda segundo o artigo 508, do CPC/15, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

9. O ajuizamento de ação idêntica em comarca diversa, seguido do trânsito em julgado da demanda posterior, compromete a segurança jurídica com a duplicidade de julgamento sobre a mesma controvérsia.

10. Portanto, para encerrar com a duplicidade de ações, deve ser o presente feito extinto sem resolução do mérito, conforme se depreende do artigo Art. 485 do CPC: “
O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
.”

11.

Por fim, vale registrar que a litispendência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de oficio pelo juiz, e arguida em qualquer grau de jurisdição. Nesse sentido caminha o entendimento jurisprudencial. Vejamos, com os nossos destaques:
Apelação. Dublagem. Ação de reparação por danos materiais e morais. Alegação de ofensa a direitos autorais. Sentença de improcedência. Autor dublador de três personagens no filme "O Senhor das Armas", sem constar seu nome nos créditos da película, com alegação de utilização de trabalho sem sua autorização.
Alegação de litispendência/coisa julgada. Interposição de outra ação judicial pelo autor com a mesma pretensão deduzida nestes autos
. Reconhecimento naquela ação da legitimidade passiva da ora ré. Prescrição reconhecida naquela lide. Identidade de partes, causa de pedir e pedidos configurada. Decisão transitada em julgado.
Caracterização de coisa julgada. Aplicação do art. 337, § 3º e § 4º, do CPC/2015
. Matéria alegada em contestação.
Questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC/2015. Verba honorária majorada para 20% do valor da causa, observado a justiça gratuita concedida . Ação extinta sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência e coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015. Recurso prejudicado.
(TJ-SP 10237574620138260100 SP 1023757-46.2013 .8.26.0100, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 19/06/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2018)

I
V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

11.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)